Tribunal: TJDFT
Processo: 0754393-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACADEMIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS APÓS A RESCISÃO. RESSARCIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao reembolso, na forma simples, das mensalidades não usufruídas, com aplicação da cláusula penal prevista no contrato.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou ter celebrado contrato de prestação de serviços no dia 23/08/2021, porém em abril de 2022 pediu a resilição do contrato. Aduziu não lhe terem sido restituídos os valores referentes aos dias não usufruídos. Pugnou pela condenação da requerida a restituir, em dobro, os descontos indevidos em seu cartão de crédito, referente ao período não usufruído.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48442006 e 48442008). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48442261).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na repetição do indébito referente a período posterior à rescisão contratual.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma ser incontroverso o indevido desconto de valores no cartão e crédito do recorrente, posteriores ao pedido de rescisão contratual. Aduz que, tratando-se de direito do consumidor, a única ressalva a ser aplicada para que não seja devolvido em dobro o valor cobrado indevidamente é o engano justificável, fato não comprovado pela recorrida. Consigna ter enviado diversas mensagens, por quase 7 meses, sem que a requerida impedisse os descontos indevidos em seu cartão de crédito. Pugna pela reforma da sentença para determinar a repetição do indébito suportado pelo recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Incontroverso que o recorrente solicitou o cancelamento do contrato no dia 04/04/2022 e que os descontos das mensalidades prosseguiram normalmente até o mês de agosto de 2022 (Id. 48441964, p. 14). Em que pese a recorrida alegar que sofreu sobremaneira com os efeitos da pandemia de COVID-19, o que comprometeria a sua capacidade de restituir os valores pagos, em se tratando de pagamento parcelado, não se trata propriamente de restituição, mas de suspensão dos pagamentos futuros. Assim, a crise econômico-financeira da sociedade empresária não justifica o recebimento futuro de parcelas indevidas, não configurando restituição de valores. Comprovada a cobrança indevida pela empresa recorrida, quando encerrados os efeitos do contrato, é devida a restituição na forma dobrada, por inexistir engano justificável ou conduta de boa-fé.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar a Empresa ré a restituir para o autor o valor de R$ 1.288,47 (hum mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos), em dobro, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que o contrato foi rescindido (04/04/2022).
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.